Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou ao pagamento de taxas condominiais referentes ao período anterior à entrega das chaves do imóvel, objeto de promessa de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a cobrança de taxas condominiais relativas a período anterior à imissão na posse pelo promissário comprador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação condominial possui natureza propter rem, mas sua exigibilidade depende da relação jurídica material com o imóvel. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais surge com a imissão na posse e ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
5. Comprovada a entrega das chaves em junho de 2023, é indevida a cobrança das taxas anteriores a essa data, permanecendo a obrigação apenas quanto ao período posterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.368-B. L. 9.514/1997, art. 27, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, p. 20.04.2015. TJDFT, IRDR no 6, p. 30.02.2016.